Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. DIREITO DO SERVIDOR APOSENTADO.
1. A possibilidade de o Distrito Federal ser incluído na lide, diante de pedido expresso nesse sentido, decorre da sua condição de garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo o ente estatal subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, segundo dispõe o parágrafo 2o, do art. 4o Lei Complementar Distrital 769/2008.
2. Ao professor aposentado que desempenhava o efetivo exercício de regência de classe, alfabetização de crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas é reconhecido o direito a incorporar a Gratificação de Atividade de Alfabetização à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento). Inteligência do art. 21 da Lei 4.075/2007 e do art. 30 da Lei 5.105/2013.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.